Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. A concessão da gratuidade de justiça não impede que a parte seja condenada em multa processual, por interposição de recurso considerado protelatório ou de outra natureza.
3. Em relação aos argumentos como, cerceamento de defesa, negação da prestação jurisdicional, supressão do segundo grau de jurisdição e omissão em relação aos honorários de sucumbência do segundo exequente. Esclareço que são questões que remetem ao mérito daquilo que foi decidido no agravo, sendo que, não estando a parte conformada com o resultado da decisão, deve fazer uso da via processual adequada, não tentar rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração.
4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados